Tribunal: TCU
Processo: 002.031/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2989/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.031/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Soares da Luz (XXX.959.167-XX); Danilo Serge Avelleda Junior (XXX.758.929-XX); Denise Grinspum (XXX.544.728-XX); Elizabeth Pereira Gibson (XXX.435.397-XX); Jose Angelo Rodrigues de Almeida (XXX.460.827-XX); Maria de Lourdes Cervo Germini (XXX.541.847-XX); Mauro Rosa da Silva (XXX.604.387-XX); Melquides Latino da Silva (XXX.195.147-XX); Paulo Sergio Moraes de Sa (XXX.665.187-XX); Sandra Lucia Pinho da Silva (XXX.364.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.